Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TESE NOVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DOBRA LEGAL AFASTADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para decretar a nulidade do contrato no 371575077 e a inexistência dos débitos vinculados ao contrato; determinar que a ré deixe de descontar as parcelas do empréstimo, no valor de R$262,00, sob pena de incidência da multa arbitrada; condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados da folha de pagamento da autora desde 04/2023; e indenizar os danos morais, no valor de R$7.000,00.
2. A ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, sustenta que o contrato é válido, regularmente contratado por meio digital, com captura de biometria facial, e que o crédito foi disponibilizado à autora, inexistindo ofensa aos direitos da personalidade. Aduz que ocorreu culpa exclusiva da autora, uma vez que devolveu valores recebidos para terceiro não credenciado do Banco PAN, por meio de boleto não emitido pela instituição financeira. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. Admissibilidade do recurso. 3.1. Na fase recursal a instituição financeira pretende discutir a culpa exclusiva da consumidora, no pressuposto de que esta devolveu valor depositado em sua conta corrente para terceiros não credenciado junto ao banco (ID 62132212 - Pág. 19/21). A matéria recursal invoca tese nova, vinculada à falta de cuidado da autora quanto à transferência da quantia para terceiro, por meio de boleto não emitido pelos canais oficiais do Banco. Assim, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo consignado é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. As provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Segundo a Resolução do BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14), situação não ocorrida. Com efeito, a ré não exibiu as gravações das ligações telefônicas e deixou de demonstrar que a autora consentiu com o empréstimo firmado por meio do correspondente V L SERVICOS CADASTRAIS LTDA (ID 62131039 - Pág. 2), situação que evidencia que a instituição financeira deve responder por atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do artigo 34 do CDC.
7. Constata-se que o Banco Pan permitiu o vazamento de dados cadastrais da autora, uma vez que o estelionatário estava munido de informações sigilosas sobre o número do benefício previdenciário da autora, o contrato e o valor exato do empréstimo (ID 62131015 - Pág. 11/12), forte indicativo de que os dados foram indevidamente compartilhados.
8. Ademais, os dados de geolocalização indicam que o contrato foi firmado na Rua Ludovico Monteiro de Carvalho, Itapetininga – SP (ID 62131039 - Pág. 1), local diverso do endereço da autora, situado no Recanto das Emas (DF), relevante indício de que o contrato não foi realizado pela autora.
9. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto a hipótese configura fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
10. Nesse contexto, a ré responde objetivamente por atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, por força dos artigos 14 e 34, ambos do CDC. Assim, a autora tem direito à devolução das parcelas mensais de R$262,00 descontadas de seu benefício previdenciário desde abril de 2023. A devolução, no entanto, deve ocorrer na forma simples, incluindo as parcelas pagas no curso do processo (art. 323 do CPC), uma vez que que a fraude perpetrada afasta a hipótese de engano injustificável, em consonância com o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
11. Outrossim, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e feriu atributos da personalidade da autora, que foi privada de parte de seu benefício previdenciário desde abril de 2023 e, embora comunicada a restrição patrimonial e a fraude, a ré se manteve inerte. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais).
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a devolução simples das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora desde abril de 2023, bem como para reduzir o valor dos danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.